Tribunal: STF
Processo: HC 239968
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Lupercio Alves do Nascimento Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.008.742/MS.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial (fundado no art. 105, III, a, da Constituição Federal) apresentado contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Apelação Criminal n. 0000709-91.2019.4.03.6000) que manteve a condenação de Lupercio Alves do Nascimento Neto como incurso no crime de tráfico de drogas, redimensionando, entretanto, sua reprimenda



    Nas razões do recurso especial, a defesa do agravante suscitou violação dos arts. 59 do Código Penal e 42 e 33, § 4º, ambos da Lei n. 11.343/2006 (fls. 530/551). 



    A Corte de origem inadmitiu o recurso com fundamento nas Súmulas 7 e 83/STJ (fl. 566/579). Contra o decisum a defesa interpôs o presente agravo (fls. 583/598). 



    Instado a se manifestar na condição de custos legis, o Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (fl. 620): [...] (eDOC 13)



    O recurso especial não foi provido, mas foi concedida a ordem de ofício “para redimensionar a pena definitiva imposta ao agravante a 4 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, além de 411 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (Processo n. 0000709- 91.2019.4.03.6000, da 3ª Vara Federal de Campo Grande - SJ/MS).” (eDOC 13)



    Opostos embargos de declaração, o Ministro Relator os acolheu “para fins de cassar a pena acessória prevista no art. 92, III, do CP (Processo n. 0000709-91.2019.4.03.6000, da 3ª Vara Federal de Campo Grande - SJ/MS).”



    Paciente e acusação agravaram. Os agravos regimentais não foram providos.



    Nesta Corte, a DPU requer “seja concedida a ordem de habeas corpus para, reformando o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, excluir a negativação do vetor culpabilidade, na análise dosimétrica da pena do paciente, uma vez que o argumento apresentado se mostra em tudo imprestável para a consideração negativa de tal circunstância judicial. “



    Com autuação deficiente, intimei a DPU para proceder à correta formação dos autos, o que foi feito nos eDOCs 8-16.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado, na parte que importa:



    A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam a sua utilização como forma de expressar a insatisfação defensiva com o decisum ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada. 



    Como afirmei monocraticamente, o Tribunal a quo entendeu por bem manter a majoração da pena-base, porém em patamar inferior ao fixado na sentença, considerando a culpabilidade elevada do acusado, bem como a quantidade de entorpecente apreendido (fl. 504) - 16 kg maconha e 1,2 kg de haxixe. E, como bem pontuado no parecer ministerial, a decisão está sob o pálio do livre convencimento motivado, podendo ser alteradas por esta Corte Superior somente quando houver erro, ilegalidade ou teratologia, o que não ocorreu in casu (fl. 626). Com efeito, inexiste ilegalidade na majoração da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida, pois é fator preponderante a ser considerado, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    [...]



    Outrossim, a alegação defensiva no sentido de que maconha e haxixe são drogas baratas, e a quantidade apreendida não possui um valor econômico razoável para aumentar a pena (fl. 540) e que a quantidade apreendida é muito aquém do tipicamente apreendido, levando à indução de que, no cenário internacional, sua conduta foi irrelevante (fl. 541), é tema que escapa do especial, pois exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado por força da Súmula 7/STJ. 



    Observei, ainda, que o Tribunal de origem manteve o desabono da culpabilidade do réu, considerando que o conjunto probatório demonstrou que ela possuía especial ciência acerca da reprovabilidade de sua conduta, dado que possui ensino superior completo, inclusive, em Direito, circunstância que lhe permite entender clara e precisamente sobre o caráter ilícito do fato e a gravidade dos delitos que estava a praticar, bem como comportar-se de maneira contrária a este entendimento (fl. 503). No ponto, não vislumbrei a necessidade de reparos, uma vez que a valoração negativa da vetorial culpabilidade se encontra fundamentada na maior reprovabilidade exigida em tais casos, justificativa que, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, revela-se idônea. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.496.724/GO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 20/10/2022 (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.496.724/GO, Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 20/10/2022). 



    Com efeito, o elevado grau de reprovabilidade da conduta configura circunstância apta a legitimar o aumento da pena-base e, na espécie, a fundamentação apresentada conforma-se à discricionariedade juridicamente vinculada, uma vez que o incremento foi justificado mediante elementos concretos, não havendo falar, ao contrário do sustentado pela Defesa, em mera referência ao conceito de culpabilidade (AgInt no RHC n. 91.052/PE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/2/2018). 



    Quanto ao percentual de redução pelo tráfico privilegiado, registrei que, ainda que o agravante preencha as circunstâncias legais do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, não está o magistrado obrigado a aplicar a redução em seu patamar máximo, desde que o faça de forma devidamente fundamentada, como se constata no presente caso, no qual o Tribunal a quo, seguindo orientação jurisprudencial desta Corte, considerou que o apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois Estados soberanos (fl. 512). (eDOC 16)



    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpusa que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)



    Na espécie, asseverou o Tribunal, ao manter a pena-base, quanto à culpabilidade:



    Primeiramente, leciona Guilherme de Souza Nucci que a culpabilidade é a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (Código Penal Comentado - 17ª edição, revisada, atualizada e ampliada. Rio de Janeiro, Forense, 2017, página 470). 



    No caso concreto, o magistrado acertou ao negativar a culpabilidade do réu, na justa medida em que o conjunto probatório demonstrou que ela possuía especial ciência acerca da reprovabilidade de sua conduta, dado que possui ensino superior completo, inclusive, em Direito, circunstância que lhe permite entender clara e precisamente sobre o caráter ilícito do fato e a gravidade dos delitos que estava a praticar, bem como comportar-se de maneira contrária a este entendimento. Nesse mesmo sentido, precedente desta E. 11ª Turma (TRF 3ª Região, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74001 - 0000227-82.2016.4.03.6119, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, julgado em 23/04/2020, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/05/2020). 



    Da mesma forma, o E. Supremo Tribunal Federal já decidiu que a natureza e a quantidade total da substância ou do produto (in casu, 16kg da substância entorpecente maconha e 1,2kg de haxixe) devem ser consideradas para a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06.



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que o indivíduo que aceita transportar substância entorpecente de um país para outro, tendo-a recebido de um terceiro, assume o risco de transportar qualquer quantidade e em qualquer grau de pureza, motivo pelo qual, tais circunstâncias devem ser consideradas para majoração da pena-base. (eDOC 11)



    Não verifico teratologia na dosimetria a justificar a excepcional atuação desta Corte.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente